Tribunal: TJBA
Processo: 0005098-85.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005098-85.1999.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CPL COMERCIAL DE PECAS LTDA e outros (3) Advogado(s): PJ13 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO. VALIDADE EQUIPARADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI Nº 14.195/2021 E RESOLUÇÃO Nº 455 DO CNJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Embargos de Declaração (ID 99380129) opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão (ID 97636679) que negou provimento a Recurso de Apelação, mantendo a extinção de Execução Fiscal por abandono da causa. O embargante alega omissão e contradição, reiterando a nulidade da intimação eletrônica e a necessidade de aplicação do art. 40 da LEF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a existência de vícios no Acórdão embargado que justifiquem a sua integração ou modificação, bem como a validade da intimação via domicílio eletrônico para a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração são restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O Acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a validade da intimação eletrônica, fundamentada no art. 183, § 1º, do CPC e na Lei nº 11.419/2006. Ressalte-se que a Lei nº 14.195/2021 e a Resolução nº 455 do CNJ ratificam a obrigatoriedade e a validade da comunicação processual via domicílio judicial eletrônico. A alegação de falha no sistema PJe não foi acompanhada de prova de indisponibilidade oficial apta a elidir a certidão de decurso de prazo (ID 94044575). O julgado assentou a inaplicabilidade do art. 40 da LEF quando configurada a desídia processual do exequente após advertência expressa de extinção (ID 94044573). A pretensão revela nítido propósito de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta sede. Inexistindo vício, é descabido o manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, nem são cabíveis para viabilizar prequestionamento, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0005098-85.1999.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada CPL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça